Tribunal: TJDFT
Processo: 0719481-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VEÍCULO. REPAROS. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO.
1. Dispõe o art. 14 do CDC que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
2. O dano moral consiste na lesão que atinge qualquer dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Assim, é preciso mais do que mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
3. Na hipótese, restou evidenciado que a apelada, pessoa idosa e que padece de enfermidade que dificulta sua locomoção, foi submetida a situação de desgaste e aborrecimentos que ultrapassam os limites do mero dissabor do cotidiano, pois, além de ter ficado sem o seu veículo vários anos, e ter que buscar outros meios de transporte para chegar até os locais onde realiza tratamentos, foi tratada com descaso e negligência pela apelada, que não prestou informações acerca do estado do veículo e não o restituiu após o conserto. Há, portanto, dano moral a ser reparado.
4. A fixação do dano moral deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas; a natureza e a extensão do dano etc. Nesse contexto, a indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
5. Deu-se provimento ao recurso.